Tribunal: STF
Processo: ARE 1368922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ABRANGÊNCIA DO TERMO "INSUMOS". TEMA 779. RESP. N.º 1.221.770. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO.



    1. O regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, conforme se extrai do disposto no artigo 195, § 12, da Constituição Federal, operando-se a não cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (artigo 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03).



    2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.221.170/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".



    3. A tese firmada pelo STJ não afasta a conclusão de que a intenção do legislador ordinário foi a de considerar, para efeitos de creditamento, apenas os elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, aqueles específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte, e não a todos os aspectos de sua atividade.



    4. Os equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários da apelante guardam a característica de imprescindibilidade para a atividade desenvolvida pelo contribuinte, considerando o objeto social da empresa, motivo pelo qual podem ser enquadrados no conceito de insumos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme a análise das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que o conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS por elas instituído, abrange os elementos que se relacionam diretamente à atividade fim da empresa, não abarcando todos os elementos da sua atividade. Acaso fosse esta a intenção, não teria o legislador se preocupado em especificar as situações que ensejam os descontos ou aproveitamento de créditos nos incisos dos dispositivos legais que regem a matéria, concentrando tudo numa só estipulação.



    Não obstante as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 - repita-se - não tenham deixado claro o conceito de insumo ali utilizado, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que não é todo e qualquer insumo que pode ser utilizado para fins de creditamento na sistemática não cumulativa.



    Desse modo, para que a despesa seja hábil a gerar o crédito não cumulativo, deve ser relacionada direta e estritamente à fabricação do produto ou prestação do serviço. Os insumos hábeis a gerar o crédito não cumulativo comportam restrição legal, de sorte que sua análise deve observar, com precisão, o que preveem as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Se assim é, descabe ao contribuinte modificar o conceito de insumo empregado pela legislação do PIS e da COFINS para incluir os materiais e serviços por ela adquiridos, mas que não integram o produto final por ela produzido e/ou serviço por ela prestada. Uma pessoa jurídica que tenha por atividade econômica a prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção, etc., pode descontar créditos em relação ao material empregado por ela nessa atividade. Todavia, uma pessoa jurídica que tenha por atividade econômica o comércio, como é o caso da Impetrante, e que empregue os mesmos materiais de limpeza, higienização, desinfecção, etc., em sua atividade não poderá fazê-lo.



    Diante de tudo o que foi exposto, forçoso concluir que não há como acolher a pretensão da Impetrante de se creditar das despesas com alimentação; alimentação do trabalhador; balanças; embalagens – açougue; embalagens – frios; embalagens – hortifrúti; embalagens – sazonais; faixas e cartazes; lanches e refeições; sacolas; tocas e luvas; transporte de colaborador; uniforme e proteção individual, pois consistem em despesas operacionais do negócio, e não em bens e serviços que se incorporam aos bens comercializados. Ou seja, tendo em vista as atividades por ela desenvolvidas (comércio varejista de mercadorias em geral - supermercado) os dispêndios referidos não se identificam com o conceito de insumo para os fins pretendidos, pois não correspondem a elementos que necessariamente se incorporam diretamente aos bens comercializados.



    Conquanto essas despesas façam parte da atividade empresarial, não se reconhece que elas estejam intrinsecamente vinculadas à prestação de serviços, à produção ou à fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não sendo cabível a utilização do PIS e COFINS embutidos no valor destes gastos para fins de creditamento com o tributo devido pela receita decorrente dos produtos comercializados pela Impetrante. Assim, não são passíveis de gerar crédito de PIS e da COFINS não-cumulativos as despesas citadas na inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente